Tribunal: TJMT
Processo: 1013483-29.2023.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013483-29.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIR JOSE FONTANARI - CPF: 627.153.809-68 (APELADO), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), Departamento de Desenvolvimento Urbano da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN (APELANTE), Yasmin Aisha Ayabe Pereira (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL URBANO – INDEFERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESTINAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – IMÓVEL NÃO LOCALIZADO NA ZONA DE EXPANSÃO URBANA, MAS INCLUÍDO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – PERMISSÃO PARA O PARCELAMENTO DO SOLO CONFORME PLANO DIREITOR INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 210/2015 – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de não estar localizado na Zona de Expansão Urbana não impede o desmembramento do imóvel, quando evidenciado que este, ao contrário do que fora utilizado como fundamento para o indeferimento na esfera administrativa, não se destina a fins residenciais e está localizado dentro do perímetro urbano, onde também é permitido o parcelamento do solo, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 210/2015, que trata do Plano Diretor Participativo do Município de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1013483-29.2023.8.11.0055, impetrado por VALDIR JOSÉ FONTANARI contra ato da ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, concedeu a segurança
“para suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo que indeferiu o desmembramento do imóvel registrado sob a matrícula n° 21.584, determinando que a autoridade responsável se abstenha de praticar qualquer ato que impeça o Impetrante de prosseguir com o processo de desmembramento e venda da área solicitada, dando continuidade ao processo administrativo”
.

Em suma, sustenta o apelante que
“o pedido de desmembramento do impetrante encontra vedação no Plano Diretor, pois a área onde se localiza o imóvel, em que pese encontrar-se no perímetro urbano, não está localizada na Zona de Expansão Urbana (ZEU), delimitação territorial que por força do Plano Diretor admite o parcelamento do solo”
, isto é,
“o imóvel não está inserido nos limites territoriais em que o parcelamento do solo é autorizado (zona de expensão urbana, cuja abrangência é inferior ao perímetro urbano do município)”
.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 214065651).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 224325665).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Ressai do processo que o impetrante/apelado solicitou administrativamente o desmembramento de sua propriedade urbana registrada sob a matrícula n.º 21.584. No entanto, seu pedido foi indeferido sob o argumento de que a área em questão está fora dos limites definidos pela Zona de Expansão Urbana, impossibilitando o desmembramento de acordo com a Lei n.º 210/2015.

A segurança foi concedida pelo Juízo singular,
“para suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo que indeferiu o desmembramento do imóvel registrado sob a matrícula n° 21.584, determinando que a autoridade responsável se abstenha de praticar qualquer ato que impeça o Impetrante de prosseguir com o processo de desmembramento e venda da área solicitada, dando continuidade ao processo administrativo”
.

Nas razões recursais, o município apelante alega que o pedido de desmembramento do impetrante/apelado encontra vedação no Plano Diretor, pois a área onde se localiza o imóvel, em que pese encontrar-se no perímetro urbano, não está localizada na Zona de Expansão Urbana (ZEU), delimitação territorial que por força do Plano Diretor admite o parcelamento do solo.

Esse argumento recursal, todavia, não elide a fundamentação da sentença, que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante nos seguintes termos:

“No caso em questão, verifica-se que a segurança solicitada deve ser reconhecida, uma vez que o pedido de desmembramento da área objeto do presente mandamus é permitido pela legislação municipal e federal, e o indeferimento não está de acordo com o teor do requerimento apresentado pelo Impetrante, além de ter preenchido os requisitos estabelecidos nas referidas leis.

O impetrante afirmou que o imóvel não é utilizado para fins residenciais, mas destinado às atividades do ramo industrial, conforme comprovado por documentação anexa aos autos
.

No entanto, a parte impetrada indeferiu o pedido de desmembramento, em procedimento administrativo, alegando que a área não poderia ser desmembrada para fins residenciais, por não estar inserida na Zona de Expansão Urbana
, de acordo com a análise do Projeto nº 868/2023 [...].

Ora, é certo que o § 1º, do artigo 6º, da Lei Municipal nº 262/2021, que dispõe sobre o parcelamento do solo do Município de Tangará da Serra/MT, é claro ao estabelecer que o parcelamento do solo só será permitido quando dentro do perímetro urbano ou zona de expansão urbana.

Conforme a matrícula nº 21.584, o imóvel objeto da disputa, de fato, não está dentro da Zona de Expansão Urbana - ZEU, mas é um imóvel localizado no perímetro urbano deste município (id. 129051789).

Dessa forma, um dos requisitos legais para o mencionado pedido de parcelamento é atendido, de acordo com o artigo mencionado acima.

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal nº 210/2015, que trata do Plano Diretor Participativo do Município de Tangará da Serra, estabelece em seu art. 2º, incisos XXXVI e XL, o seguinte:

‘Art. 2º. Ao aplicar esta lei, devem ser observados os seguintes conceitos:

(...)

XXXVI - Parcelamento do Solo: é o procedimento regulado pela Lei Federal nº 6.766/79, que pode ser realizado por meio de loteamento ou desmembramento, desde que observadas as disposições constantes dessa mesma lei, bem como das legislações estaduais e municipais aplicáveis.

XL - Perímetro Urbano: Todas as áreas do município - cidade, vilas e sedes distritais - devem ser delimitadas por um perímetro urbano. Somente em terrenos localizados dentro do perímetro urbano é que o Poder Público pode autorizar o parcelamento do solo para fins urbanos. O perímetro urbano também define a área em que a Administração Municipal é responsável por fornecer serviços urbanos e onde tem competência para cobrar as taxas correspondentes e arrecadar o imposto sobre a propriedade urbana (terrenos e edificações).’

[...]

Dessa forma, ficou evidenciado que o imóvel está localizado dentro do perímetro urbano e não se destina a fins residenciais, razão pela qual não há impedimento para a rejeição do pedido do impetrante.

[...]”.
(Destaquei)

Deveras, a sentença não comporta reparos, visto que o fato de não estar localizado na Zona de Expansão Urbana não impede o desmembramento do imóvel, quando evidenciado que este, ao contrário do que fora utilizado como fundamento para o indeferimento na esfera administrativa, não se destina a fins residenciais e está localizado dentro do perímetro urbano, onde também é permitido o parcelamento do solo, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 210/2015, que trata do Plano Diretor Participativo do Município de Tangará da Serra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024